Tribunal: TJES
Processo: 0023954-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023954-43.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: EUGENIO TADEU CINTRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA - PLANO VIGENTE – CONTRIBUIÇÕES RECUSADAS – ILEGALIDADE – SUSEP E PROCON FAVORÁVEIS A CONTINUIDADE DO PLANO NOS TERMOS AVENÇADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Na origem, o apelado ajuizou ação de obrigação de fazer ao fundamento de que aderiu ao Programa de Poupança Previdência em setembro de 1999
e que no ano de 2018, ao solicitar o pagamento de contribuição esporádica e alterar o valor da contribuição periódica, teve seu requerimento negado sob a justificativa de que o plano teve sua venda descontinuada, sendo arquivado pela SUSEP em 2004.

2.
Ainda que o plano tenha sido descontinuado pela operadora, o contrato firmado entre as partes no ano de 1999 se encontrava ativo e, portanto,

deve
ser respeitado, considerando-se o princípio
da obrigatoriedade dos contratos
(pacta sunt servanda)
e
o princípio da boa-fé
objetiva, prevista no art. 422, do CC, que dispõe:
"os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".

3. A autarquia fiscalizadora Susep instaurou
Processo Administrativo Sancionador (PAS), cuja conclusão foi de que
“os participantes que têm propostas ativas e efetuam contribuições periódicas têm o direito de efetuar contribuições esporádicas, não podendo a sociedade negar seu recebimento.”

4. O Procon Municipal de Vitória/ES reconheceu a violação ao Código de Defesa do Consumidor, pela prática abusiva de
“exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V), nos termos do art. 51, II, pela ameaça ao equilíbrio contratual através de seu descumprimento”,
aplicando-lhe multa.

5. Por toda a farta documentação juntada aos autos, não há outra conclusão senão a manutenção da sentença de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade da recusa ao recebimento das contribuições do apelado.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
contra
a r.
sentença

(
fls.
349/351
) proferida pelo
d.
Juízo da
8
ª Vara Cível de
Vitória
/
ES, Comarca da Capital,
que julgo
u
procedente o pedido autoral,
para
determinar
que a
apelante
aceite as contribuições esporádicas realizadas pel
o apelado
com data retroativa a 05/07/2018, bem como, o seu direito de completar o pagamento das 240 (duzentos e quarenta) contribuições periódicas.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, com correção monetária incidente a partir do ajuizamento (STJ, Súmula n.º 14) e juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16).

Em suas razões recursais
(
fls.
366
/
377
)
s
ustenta, em síntese, que:
(i)
ao julgar procedente o pedido,
a sentença
ofendeu situação administrativa há muito
autorizada
pela SUSEP,
ó
rgão regulador das atividades securitárias;
(i
i
)
a recusa da Sul América em aceitar o aporte
periódico
pretendido pelo Apela
do
reside na descontinuidade da comercialização do plano
contratado;
(iii)

a
recusa teve como intuito garantir e possibilitar o equilíbrio econômico-financeiro das propostas já assinadas e existentes, possibilitando que todos os associados pudessem receber os valores almejados.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da sentença, para que o pedido de complementação de contribuições e de aportes esporádicos sejam julgados improcedentes, com vistas a não alterar o equilíbrio econômico não só do seu contrato mas dos demais beneficiários contratantes.

Contra
rrazões
pelo desprovimento do recurso (
fls.
383/394
).

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem,
o apelado ajuizou ação
de
obrigação de fazer em face d
a
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.,
ao fundamento de que
aderiu ao Programa de Poupança Previdência
em setembro de 1999, através da proposta n. 00075368-8, matrícula n. 0000123846,
o qual previa
contribuiç
ões
periódica
s
e contribuiç
ões
esporádica
s.

Afirmou que em 05 de julho de 2018, antes de completar 60 anos de idade, solicitou a alteração de suas contribuições periódicas
e o
pagamento de contribuição esporádica, no entanto, teve seu requerimento negado pela apelante, sob a justificativa de que o plano de previdência tradicional teve sua venda descontinuada, sendo arquivado pela SUSEP em 2004, sem a possibilidade de nova comercialização.

Foi comunicado, ainda, que sua aposentadoria estaria prevista para 04/10/2018, quando, na verdade, deveria ocorrer só em outubro de 2019, data em que completaria as 240 contribuições periódicas contratadas.

Diante
desses fatos,
requereu, em primeiro grau, o
reconheci
mento d
o seu direito
de
fazer aportes referentes às contribuições esporádicas e periódicas, com data retroativa a 05/07/2018, além do direito de completar o pagamento das 240 contribuições periódicas.

O
apelante, por sua vez, sustentou em primeiro grau e nesta seara recursal, a legitimidade de sua recusa, uma vez que o plano de previdência em questão – FGB (Fundo Gerador de Benefício) não aceitou o aporte pretendido porque o plano foi descontinu
ado para
comercialização, seja por meio de contribuições mensais ou por meio de contribuições esporádicas,
a fim de
manter o equilíbrio do plano, não prejudicando nenhum participante.

Afirma que
o
apelado
não se encontra desamparado porque lhe
foi
oferec
ido
outro plano, também rentáve
l
, caso deseje aumentar suas contribuiçõe
s.

A
controvérsia devolvida a essa Corte recursal reside
na
averiguação da
legalidade da conduta da apelante em recusar os aportes periódicos e esporádicos do apelado, com base no plano de previdência contratado.

R
estou demonstrado nos autos que o apelado aderiu ao Programa de Poupança Previdenciária ofertado pela apelante, no qual ficou estabelecido que o apelado realizaria 240 (duzentos e quarenta) contribuições periódicas no valor de R$ 470,98 (quatrocentos e setenta reais e noventa e oito centavos) cada, até completar 60 (sessenta) anos de idade, sendo-lhe facultado, ainda, a possibilidade de realizar contribuições esporádicas a qualquer tempo, tendo como finalidade o aumento do benefício.

C
onsta da
s
Cláusula
s 4.3 a
4.6
do contrato
(doc. de fls. 38-38-v):

4.3 A Contribuição Periódica ou Esporádica será somente considerada como realizada a partir da data do seu efetivo recebimento, pela SULAPREVI.

4.4
O Participante poderá alterar, para mais ou para menos, o valor da contribuição por ele especificado,
desde que tenha decorrido prazo de, no mínimo, 3 (três) meses de última fixação.

4.4.1.
Qualquer aumento ou diminuição
no valor da contribuição se refletirá no Beneficio de Sobrevivência.

4.5
.
Caso o Plano seja averbado por empresa, a Contribuição Periódica poderá ser reduzida sempre que se fizer necessário ajustá-la ao limite máximo de descontos permitido na lei.

4.6
Além do pagamento da Contribuiç
ão Periódica, fica facultado ao Part
icipante, realizar, a qualquer tempo, Contribuição Esporádica
, med
i
ante o preenchimento de nova proposta de inscrição ou documento específico, fornecido pela SULAPREVI, a ser pago nos bancos credenciados pela mesma.
[...]

O
bserva-se que o contratante agiu conforme o contrato pactuado, solicitando a realização de contribuição esporádica, além do pagamento de suas contribuições periódicas, consoante os dispositivos entabulados pelas partes acima descritos.

Registra-se, por oportuno, que ainda que o plano tenha sido descontinuado pela operadora, o contrato firmado entre as partes no ano de 1999 se encontrava ativo e, portanto,

deve
ser respeitado, considerando-se o princípio
da obrigatoriedade dos contratos
(pacta sunt servanda)
e
o princípio da boa-fé
objetiva, prevista no art. 422, do CC, que dispõe:
"os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".
Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. ANÁLISE LEGAL E PRINCIPIOLÓGICA DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. BOA-FÉ OBJETIVA.[...] 4. Não encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ
a pretensão da parte de exame de questões legais e principiológicas que orientam as relações contratuais.
5.
As relações contratuais são regidas por princípios, entre os quais o da autonomia da vontade, o da obrigatoriedade, o da relatividade dos contratos e o da boa-fé.6. A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, "impõe às partes da relação jurídica o dever de comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato"
(REsp n. 1.9844.616/MT, Terceira Turma) [...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.809.319/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Salienta-se que o apelado formulou reclamações perante a autarquia fiscalizadora Susep (fls. 78-80),
que instaurou
“Processo Administrativo Sancionador (PAS), visando a apuração de cometimento de possíveis irregularidades, para a consequente aplicação das sanções cabíveis”,
cuja conclusão foi no sentido da possibilidade de realizar as contribuições:

[...] Pelo exposto,
ainda que o plano esteja arquivado, entendemos que os participantes que têm propostas ativas e efetuam contribuições periódicas têm o direito de efetuar contribuições esporádicas, não podendo a sociedade negar seu recebimento.
Embora no item 4:6 do capítulo IV esteja previsto o preenchimento de nova proposta de inscrição ou documento específico para a efetivação das contribuições esporádicas,
para o caso em questão não cabe a emissão de nova proposta, já que as contribuições devem ser vertidas para a proposta já ativa.
Assim sendo,
há indícios de cometimento de irregularidades na conduta da reclamada ao negar, indevidamente, a contribuição esporádica pretendida pelo reclamante
, de acordo com o disposto no regulamento do plano contratado. [...]

Formulada reclamação perante
o Procon Municipal de Vitória/ES (fls. 108-112)
,
não houve acordo em audiência, sendo-lhe aplicada multa
no importe
de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), uma vez reconhecida
a violação a
o Código de Defesa do Consumidor,
pela
prática abusiva
de “
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V
)
, nos termos do art. 51, II, pela ameaça ao equilíbrio contratual através de seu descumprimento”.

Assim, por toda a farta documentação juntada aos autos, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade da recusa ao recebimento das contribuições do apelado.

P
or todo
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
,
mantendo incólume a decisão de primeiro grau
.

M
ajoro os honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.